Tribunal: STF
Processo: ARE 1487556
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença - Precatório - Decisão que afastou a incidência da Lei Estadual nº 17.205/2019 - Insurgência fazendária Acolhimento do pedido subsidiário O enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá na data do trânsito em julgado do título executivo, e não da expedição do ofício requisitório - Tema 792 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal - Lei Estadual nº 17.205/19 que publicada em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo Precedentes dessa c. 1ª Câmara de Direito Público Pedido subsidiário Impossibilidade, todavia, de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º da EC nº 99/17 Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo essa a hipótese dos autos Acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09 Precedentes - Decisão reformada parcialmente Recurso provido em parte.” (doc. 5, p. 2).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição, sustentaram, em suma, violação dos arts. 101 e 102, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT (doc. 10). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o afastamento da aplicação da Lei estadual n. 17.205/2019 na espécie, tendo em vista que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência dessa norma, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “[...]



    Examinando os autos de acordo com esta fase procedimental, observo que o título executivo judicial transitou em julgado anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual nº 17.205, de 07 de novembro de 2019, que elevou para 440,214851 UFESPs, o limite para obrigações de pequeno valor. O fato de o artigo 2º da Lei Estadual nº 17.205/19 asseverar que a lei tem efeitos imediatos, não significa que eles sejam ‘ex tunc’, de modo a alcançar situações jurídicas já consolidadas, mas sim ‘ex nunc’, com efeitos imediatos para situações jurídicas futuras, com trânsito em julgado a partir de sua vigência. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal sedimentou a questão, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107/DF - Tema nº 792 em 08/06/2020, firmou a seguinte tese jurídica: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Tal entendimento se aplica, inclusive, ao teto do depósito prioritário, conforme julgados desta Colenda 1ª Câmara de Direito Público, em casos análogos:” (documento eletrônico 5, p. 3).



    O mesmo raciocínio foi utilizado para a utilização do multiplicador 3 (três) para o cálculo da RPV e, assim, acolher o pleito do recorrido:



    “Isso porque, o título transitou em julgado em 18 de fevereiro de 2015 (fl. 141 autos originários), antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 99/17, e, assim, o multiplicador utilizado para o cálculo das RPV's era 3 (três), e não 5 (cinco), na forma do que prevê o artigo 100, § 2º, da Constituição da República, à época do trânsito em julgado, ou seja, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09, motivo pelo qual, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conforme exposto alhures, deve ser observado o regramento vigente na data do trânsito em julgado do título exequendo” (documento eletrônico 5, p. 7).



    Nesse contexto, constato que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral (RE 792.107 RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15/9/2020), no qual se fixou a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    Nessa linha, assinalo também a orientação firmada por este Tribunal no sentido de que a legislação local que define obrigação de pequeno valor não se aplica retroativamente à situação jurídica consolidada em condenação transitada em julgado. Nesse sentido, destaco o RE 646.313 AgR/PI, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 10/12/2014, cuja ementa reproduzo a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado.



    - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes.



    - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.” (grifei)



    Sobre a mesma controvérsia ora em análise, mutatis mutandi, cito ainda os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.390.820 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1°/12/2022)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Agravo em reclamação ajuizada em face de decisão que deixou de aplicar lei estadual, que reduziu o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor (OPV), à situação jurídica já consolidada antes de sua edição. Alegada má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107, paradigma do Tema 792 da repercussão geral. 



    2. O órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no referido paradigma: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 



    3. Ausente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, a reclamação é inviável. 



    4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.829 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/3/2023 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator